Tribunal: STF
Processo: Rcl 66544
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, contra decisão do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016433-28.2024.5.16.0015), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE, nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgada em 17/10/2018, e da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 07/12/2020.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada determinou o depósito em juízo de verbas públicas, entendidas como créditos mantidos por MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUNTENCAO INDUSTRIAL EIRELI junto ao Município de São Luís/MA, em total contradição com as teses fixadas quando do julgamento das ADPF nº 275 e 485. 



    [...]



    A decisão ora reclamada entendeu por determinar a penhora de créditos da MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUNTENCAO INDUSTRIAL EIRELI junto ao Município de São Luís/MA em total descumprimento ao que foi estabelecido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal. 



    Além do mais, permitir a penhora de tais verbas prejudica a coletividade, pois transfere a um processo judicial verba que seria aplicada nas ações de interesse público prestadas pela municipalidade, beneficiando um pessoal em desfavor de toda sociedade. 



    [...]



    A ADPF nº 245 teve por objeto questão semelhante à aqui apresentada: foi ajuizada pelo Governador do Estado da Paraíba em face de decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho da 13ª Região, a qual determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público para a satisfação de crédito trabalhista. 



    Ao votar, o Exmo. Ministro Alexandre de Morais, Relator, fazendo referência ao precedente fixado na ADPF 387, sustentou:



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, seguindo a linha do precedente estabelecido na ADPF nº 245, decidiu mais uma vez quanto à impenhorabilidade de créditos mantidos pelo ente público para satisfação de créditos na Justiça do Trabalho.



    No dia 04/12/2020, o órgão de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro confirmou a tese fixada na ADPF 245 ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485. 



    O controle concentrado foi provocado pelo Governador do Estado do Amapá, tendo por objeto diversas decisões de Varas do Trabalho daquele Estado que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 



    Na ocasião, decidiu-se que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública estadual. In verbis a tese vinculante fixada na oportunidade: 



    [...]



    Portanto, violada a tese vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, há que ser julgada procedente a presente reclamação para devolver a integridade à jurisprudência. ” 



    Requer, em sede liminar, a suspensão da ordem de penhora e, ao final, no mérito, seja “julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 245 e 485 e, como via de consequência, determinar a cassação do da ordem de penhora de verbas públicas, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF.” Postula, ainda, a condenação em honorários sucumbenciais (eDoc. 1, fl. 20).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Os paradigmas de controle apontados pela parte Reclamante são as decisões proferidas nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgada em 17/10/2018, e da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 07/12/2020.



    No julgamento da ADPF 485, este TRIBUNAL julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, firmando a seguinte tese:



    “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



    Nessa mesma linha, cito ainda a ADPF 275, de minha relatoria (j. 17/10/2018, DJe de 27/06/2019), no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do acórdão proferido na ADPF 275:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Apesar disso, no presente caso, o Juízo reclamado, nos autos da ação trabalhista ajuizada pelo SINDIVIGIAS/MA, contra a empresa MAXTEC Serviços Gerais e Manutenção Industrial Ltda. e o Município de São Luís, em clara violação aos paradigmas de controle acima apontados, deferiu a tutela provisória de urgência para que o Município deposite em juízo “eventuais créditos existentes em nome da reclamada MAXTEC SERVICOS GERAIS”, por considerar a existência dos pressupostos essenciais à concessão da medida. Em sua decisão, fundamentou:



    “O reclamante pretende, em sede de antecipação de tutela, a notificação do segundo reclamado MUNICIPIO DE SAO LUIS para que efetue o bloqueio de créditos pertencentes à primeira reclamada no valor de R$ 12.031.385,03, assim como liberação do FGTS e habilitação no programa de seguro-desemprego dos trabalhadores demitidos.



    O deferimento da tutela provisória de urgência está condicionado à existência prévia de dois pressupostos essenciais, consoante se infere da leitura do art. 300 do CPC/2015: a) probabilidade do direito, ou seja, uma evidência mínima da existência do direito pleiteado; b) existência concomitante de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    É cediço que a tutela provisória de urgência antecipada é medida de caráter excepcional que os órgãos judiciários adotam mediante a existência de pré-condições no interesse da Justiça. São excepcionais porque subvertem a via processual normal, visando garantir o direito, bem como a efetividade da prestação jurisdicional.



    No que tange ao pedido de bloqueio de valores, verifico, conforme documentos de ID e45d06a, a existência de contrato de prestação de serviços entre a primeira reclamada e o segundo reclamado.



    Dessa maneira, entendo cristalina a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que o pleiteado bloqueio de crédito tem a finalidade de resguardar obrigações trabalhistas não cumpridas pela reclamada MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUNTENCAO INDUSTRIAL EIRELI, conforme diversos documentos carreados aos autos pelo autor.



    Pelo exposto, por estarem presentes os requisitos do art. 300, caput, e § 2º, art. 301 do CPC, defiro o requerimento de tutela provisória, determinando que seja expedido mandado ao Município de São Luis/MA para que ele informe e deposite em juízo eventuais créditos existentes em nome da reclamada MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUNTENCAO INDUSTRIAL EIRELI até o valor de R$12.031.385,03 em conta judicial em prol desta ação, devendo cumprir a ordem no prazo de 72h, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 30 dias. Notifique-se a segunda reclamada, por meio de oficial de justiça, para cumprir a referida determinação. Para tanto, a presente decisão terá força de mandado.” 



    Conforme consignei em meu voto no julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    Neste contexto, cito as seguintes decisões proferidas em sede de Reclamação a favor do Município de São Luís em hipóteses semelhantes: RCL 45.074/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgada em 04/03/2021; RCL 39.101/MA, Rel. Min. LUIZ FUX, liminar deferida em 06/02/2020, Reclamação julgada procedente pela Primeira Turma no julgamento do Agravo Interno em 15/04/2020; RCL 38.487. Rel. Min. CELSO DE MELLO, liminar deferida em 1º/7/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida nos autos do Processo 0016433-28.2024.5.16.0015, em desrespeito ao decidido nas ADPFs 275 e 485. 



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e RCL 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente